Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-59.2023.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003402-59.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALMIR DA SILVA - CPF: 741.507.407-63 (APELANTE), LUDMILLA GURTLER MARQUES - CPF: 064.792.341-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA PELO APELANTE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RESPONSABILIDADE DO RÉU INCONTESTE – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova da materialidade e autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor encontra-se devidamente demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo laudos periciais e depoimentos judiciais, evidenciando que o apelante, ao realizar manobra imprudente de conversão à esquerda sem sinalização prévia, invadiu a faixa contrária e colidiu com a motocicleta em que estava a vítima.

O laudo pericial concluiu, de forma inequívoca, que a causa determinante do acidente foi a invasão da faixa de tráfego contrária ao seu deslocamento, provocada pelo condutor do veículo Celta, ora apelante, evidenciando sua conduta imprudente.

O fato de o condutor da motocicleta não possuir habilitação, por si só, não transfere a responsabilidade pelo acidente ao mesmo, especialmente quando não há prova de que este elemento tenha contribuído para a ocorrência do sinistro.

Não há que se falar em dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório aponta, de forma segura, para a responsabilidade do apelante pelo evento danoso, com violação do dever objetivo de cuidado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valmir da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos nº 1003402-59.2023.8.11.0010, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor)
à pena de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (sentença – Id. 251625173).

Em suas razões recursais, o apelante busca sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à culpabilidade. Sustenta que não restou demonstrada com clareza a sua culpa, argumentando que os policiais militares afirmaram que não havia restrição sobre fazer o contorno para acessar as demais ruas. Aduz, ainda, que não foi ouvida nenhuma testemunha ocular que confirmasse os fatos, persistindo dúvidas quanto à culpa do sentenciado, o que impede o édito condenatório. Por fim, pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência probatória da culpa (Id. 251625177).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, os termos de depoimentos e, principalmente, o laudo pericial, que concluiu que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa de tráfego contrária, provocada pelo denunciado (Id. 251625179).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 262270285), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Recurso de Apelação. Condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Irresignação defensiva. Pleito de absolvição. Alegada insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valmir da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos nº 1003402-59.2023.8.11.0010, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Segundo a denúncia, no dia 1º de janeiro de 2021, por volta das 01h10, na Avenida Presidente Dutra, n. 426, Centro, no município de São Pedro da Cipa/MT, o apelante, agindo com imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Ludmilla Gurtles Marques.

Consta que o acusado conduzia o veículo Chevrolet Celta, de cor branca, placa NPO-3739, pela Avenida Presidente Dutra, sentido Juscimeira, e, ao realizar uma conversão à esquerda, não respeitou o direito de preferência dos veículos que trafegavam no sentido oposto, interceptando a motocicleta Honda CG Titan, cor azul, placa QCY-7C05, conduzida por Eduardo Alves Farias, na qual a vítima estava na garupa.

Com o impacto da colisão, o condutor da motocicleta e a passageira foram arremessados contra o veículo, sendo que a vítima foi prostrada ao solo e sofreu hemorragia intracraniana, o que foi a causa eficiente de sua morte, ainda no local do acidente.

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa de tráfego contrária ao deslocamento do apelante, por ele provocada.

O recurso não comporta provimento.

A materialidade do delito está perfeitamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 251624694 p. 01 e ss.), Laudo de Confronto Necropapiloscópio (Id. 251624694 p. 38/40), Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2021.002051-01 (Id. 251264694 p. 42/49), Certidão de Óbito (Id. 251264694 p. 51), Laudo Pericial nº 200.2.07.2021.000162-01 (Id. 251264694 p. 55/80), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto à autoria delitiva e à existência de culpa por parte do apelante, o conjunto probatório é igualmente robusto e suficiente para demonstrar a responsabilidade do réu pela morte da vítima Ludmilla Gurtles Marques.

Conforme se depreende dos autos, no dia 1º de janeiro de 2021, por volta das 01h10, na Avenida Presidente Dutra, n. 426, Centro, no município de São Pedro da Cipa/MT, o apelante conduzia um veículo Chevrolet Celta, de cor branca, placa NPO-3739, e realizou uma conversão à esquerda sem adotar as cautelas necessárias, invadindo a faixa contrária e causando colisão com a motocicleta Honda CG Titan, cor azul, placa QCY-7C05, na qual se encontravam Eduardo Alves Farias (condutor) e Ludmilla Gurtles Marques (passageira). Em decorrência do acidente, a vítima Ludmilla sofreu hemorragia intracraniana e veio a óbito no local.

O policial militar Lorisvaldo Martins dos Santos, ouvido na fase inquisitorial, narrou com detalhes a ocorrência que atendera, conforme consta do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

"(...) em atendimento a solicitação via telefone de emergência, fomos informados que havia ocorrido um acidente de trânsito (colisão frontal), entre um veículo CELTA e uma motocicleta, na av. Presidente Dutra no centro de São Pedro da Cipa/MT. Ao chegarmos no local deparamos com a vítima (Ludmilla Gurtler Marques) caída ao solo, imediatamente foi feito contato com a equipe do SAMU, através do telefone 192, porém o atendente informou que não faziam atendimento em São Pedro da Cipa, sendo então feito contato com a rota do oeste que enviou uma equipe de socorristas ao local, os quais constataram o óbito da vítima. Apresentou-se como condutor do veículo Celta de cor branca placa NPO-3739 emplacamento de Jaciara, o senhor Valmir da Silva habilitação nº 02371913204 categoria AB e apresentou-se como condutor da motocicleta Honda CG 160 Titãn de cor Azul Placa: QCY-7C05 emplacamento de Rondonópolis/MT o senhor EDUARDO ALVES FARIAS não habilitado, o condutor da motocicleta informou que a vítima encontra-se na garupa da motocicleta que ele conduzia no momento do acidente. Diante dos fatos, foi feito o isolamento do local, e informado a policia civil de Jaciara, sendo que compareceu ao local o investigador Marcus Vinicius da Cruz Alves que acionou a POLITEC para realização de Pericia, ambos condutores foram conduzidos também para a delegacia."
(Id. 251624694 p. 10/11)

O próprio apelante, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, confessou ter sido o responsável pela manobra que resultou no acidente:

"Por volta de 01:00 hs desta madrugada, o interrogado estava conduzindo seu veículo sozinho, que estava retornando da cidade de Juscimeira sentido São Pedro da Cipa-MT; que já na cidade de São Pedro da Cipa, próximo a uma farmácia, o interrogado disse que fez a conversão para a esquerda, observou que não vinha ninguém pela pista, deu sinal "pisca" e então fez a conversão; que após escutou somente um barulho junto com uma pancada na frente de seu veículo, lado do passageiro dianteiro; que de imediato parou e desceu do veículo e viu que se tratava de um acidente, pois havia no local uma motocicleta caída juntamente com uma vítima do sexo masculino; após viu mais uma vítima caída atrás do seu veículo; que o interrogado disse que os populares ligaram para ambulância e para a rota do oeste avisando do acidente; que posteriormente chegou a policia militar e a policia civil no local, somente depois chegou a rota do oeste, viu que a vítima foi socorrida e colocada dentro da ambulância; após o ocorrido, o interrogado bem como o condutor da motocicleta foram conduzidos a delegacia de polícia; que o interrogado disse não ter feito o teste do bafômetro no local devido a um problema no aparelho, mas que a policia estava com o aparelho em suas mãos; que segundo o interrogado não faz uso de bebida alcoólica a mais de vinte anos."
(ID 251624694 p. 14/16)

Em juízo, entretanto, o apelante modificou parcialmente sua versão, alegando não se recordar com precisão dos fatos, conforme registrou a sentença:

"O réu VALMIR DA SILVA relatou em Juízo 'que a hora que deu por fé o carro já estava travado com a moto; que não bebe; que não correu do local; que estava dentro do carro e quando saiu do carro o policial chegou; que não viu a moto só deu por fé quando já tinha acontecido; que não sabe explicar o que aconteceu e não sabe se a motocicleta estava em alta velocidade; que não deu tempo de fazer o contorno; que estava vindo de Juscimeira e indo para São Pedro; que ia fazer o contorno na avenida e não deu tempo; que estava na igreja de São Pedro e foi levar um pessoal em Juscimeira e na volta é que aconteceu este fato'."
(Id. 251625173)

Por sua vez, Eduardo Alves Farias, condutor da motocicleta atingida, foi ouvido durante a instrução processual e afirmou categoricamente que o apelante realizou uma conversão repentina à sua frente, sem sinalização prévia, o que culminou no acidente:

"Eduardo: Eu estava indo na minha mão, sentido Juscimeira. (...) na frente da praça de São Pedro (...) Eu vi que Valmir, né? Ele virou de uma vez na minha frente. Ele só virou sem dar a seta. É que o certo é a pessoa ir pro canteiro lateral, virar por um pra entrar pro outro lado da cidade, certo? Ele só virou na minha frente que eu senti só o baque e caí. (...) o certo é quem está na BR entrar pra lateral depois virar, né? Quem tá na BR. Ele só virou. Do jeito que ele tava vindo ele virou. Se não me engano, o carro dele nem farol tinha. (...) Defensoria Pública: (...) Você tinha, momentos antes, visualizado o carro do senhor Valmir vindo em sentido contrário? Eduardo: Eu vi o carro dele vindo, só que eu não sabia que ele virar, né? De uma vez. (...) Magistrado: Ele deu seta para virar? para fazer a conversão? Eduardo: Não. Não deu seta."
(Id. 251625176)

Corroborando os depoimentos colhidos, e de fundamental importância para o deslinde da questão, o Laudo Pericial nº 200.1.01.2021.002051-01 (Id. 251624694, p. 55/80) concluiu, de forma inequívoca, que
"a causa determinante do acidente (...) foi a invasão de faixa de tráfego contrária ao seu deslocamento, provocada pelo condutor do (...) Celta". O documento pericial constatou ainda que o condutor da motocicleta "fora pego de surpresa" pelo motorista do Celta, ora apelante, que realizou "repentina manobra de saída da pista", não permitindo que Eduardo tivesse tempo para parar a motocicleta "antes do ponto de colisão"
.

Diante desse quadro probatório, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do delito, bem como quanto à culpa do apelante na modalidade de imprudência, pois ao realizar a conversão à esquerda subitamente, sem sinalizar adequadamente e sem observar o fluxo contrário de veículos, violou o dever objetivo de cuidado exigível do condutor de veículo automotor.

Cabe ressaltar que o argumento defensivo de que o condutor da motocicleta não possuía habilitação não tem o condão de transferir a responsabilidade pelo acidente ao mesmo, especialmente quando não há prova de que este elemento tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do sinistro. Como bem pontuou o magistrado sentenciante,
"o fato de o condutor da motocicleta não ter habilitação, não o torna imperito, caso não tenha originado e tampouco contribuído para a morte da vítima. Nota-se que por se tratar de fato modificativo, caberia a defesa comprovar o afirmado, o que não se desincumbiu de seu ônus probatório."
(Id. 251625173).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Criminal é pacífica no sentido de que, em casos semelhantes, a demonstração da imprudência do agente, consubstanciada na realização de manobra perigosa com invasão da faixa contrária, é suficiente para a caracterização do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Veja-se:

[...] “Age com culpa, na modalidade de imprudência, o sujeito que, ao conduzir seu veículo, não toma os cuidados e cautelas necessárias para evitar o resultado lesivo, muito mais ainda, quando o conjunto probatório informa de maneira contundente que a causa determinante pelo evento funesto foi o comportamento do motorista que, ao efetuar manobra arriscada [...] não atentou para as condições da pista e terceiros presentes no local. Nos delitos de trânsito, a conduta imprudente decorrente da inobservância do dever de cuidado objetivo que ocasione o resultado morte, enseja a responsabilidade penal por homicídio culposo.” (TJMT, Ap n° 104413/2011) [...]
(N.U 0001263-11.2012.8.11.0052, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016)

Ressalte-se, ainda, que a alegação do apelante de que
"não havia restrição sobre fazer o contorno para acessar as demais ruas"
não afasta sua responsabilidade pelo acidente, uma vez que, independentemente da existência ou não de restrições para a realização da manobra naquele local, era seu dever, como condutor, realizá-la com a devida cautela, respeitando a preferência dos veículos que trafegavam na via contrária, o que evidentemente não ocorreu.

Conforme bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer:

"Assim, ante à análise dos elementos de prova produzidos nos autos, é possível concluir que a materialidade e autoria delitivas restaram amplamente comprovadas, notadamente pelas provas orais produzidas ao longo da persecução penal, com especial relevância às declarações do próprio apelante que, perante a autoridade policial, confessou que fora o autor da manobra que resultou no acidente que tirou a vida da vítima.

De mais a mais, vale destacar que ao realizar a invasão da faixa do sentido contrário, subitamente, sem sinalizar e também sem fornecer tempo de reação ao motorista da motocicleta, o apelante violou o dever objetivo de cuidado, agindo com imprudência; circunstância esta que foi preponderante para o acidente ocorrer, conforme registrado no Laudo Pericial realizado no local do crime."
(Id. 262270285)

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme pretende a defesa, pois o conjunto probatório é seguro, coeso e harmônico no sentido de que o apelante agiu com imprudência ao realizar a manobra que resultou na colisão com a motocicleta e, consequentemente, na morte da vítima Ludmilla Gurtles Marques.

Nesse contexto, o pleito absolutório não comporta acolhimento, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valmir da Silva
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025